Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-39.2024.8.11.0023
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001743-39.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.964.051-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (VÍTIMA), HALYSON FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 013.665.451-76 (VÍTIMA), ISAIAS FERREIRA BATISTA - CPF: 060.674.321-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO EM VIA PÚBLICA. CO
NCURSO MATERIAL.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.
INAPLICABILIDADE
. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO

DA PENA-BASE.

FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. READEQUAÇÃO DO SOMATÓRIO. REGIME
INICIAL
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença que
o
condenou

à pena de 4 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei no. 10.826/03, em concurso material (art. 69 do CP)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, em oposição ao concurso material
;
(
i
i
)

analisar
se houve excesso na exasperação da pena-base aplicada ao crime de disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da consunção pressupõe relação de dependência entre as condutas e unidade de desígnios, de modo que o crime-meio se
exaura
na prática do crime-fim, o que não se verifica quando os delitos apresentam autonomia fática e volitiva.

A prática de porte ilegal de arma de fogo e de disparos em via pública em episódios autônomos afasta a absorção, autorizando o reconhecimento do concurso mat
erial, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A
exasperação da pena-base do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, fixada em 2/3, embora fundada em motivos idôneos, mostra-se desproporcional diante do número de vetores negativados e da proximidade do máximo legal.

Afasta-se a alegação de bis in idem quando a valoração negativa da conduta social, fundada no descumprimento de cautelar, e das circunstâncias do crime, amparada no modo de execução, apoia-se em fundamentos autônomos e não sobrepostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes dos
arts
. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 quando as condutas são autônomas e não se verifica relação de exaurimento do porte pelo disparo, admitindo-se o concurso material.
2.
A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo excessiva a majoração em 2/3 quando reconhecidos apenas dois vetores desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.
3.
Inexiste
bis in idem
quando a negativação de vetores distintos do art. 59 do Código Penal se apoia em fundamentos autônomos e não sobrepostos
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI e IX; CP,
arts
. 59, 68 e 69; Lei no 10.826/2003,
arts
. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 480.744/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2018; STJ,
AREsp
2746155/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 03.12.2024,
DJe
17.12.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0001908-16.2019.8.11.0044, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 0005640-23.2011.8.11.0064, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 10.04.2024, DJE 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

COLENDA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
João Vitor de Souza Ribeiro

contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei no. 10.826/03, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de
4 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa.

S
ustenta
-se,
em síntese: (i) a
consunção
entre os crimes dos
arts
. 14 e 15
da
Lei no. 10.826/03
,
pleiteando que o
crime
de porte de arma de fogo se
ja
absorvido pelo de disparo; (
ii
) a
desproporcionalidade
na
e
xa
speração da pena-base do art. 15
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões

e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra.

Rosana Marra
,
manifestou-se
pelo desprovimento do recur
so.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026